Tribunal: TJSP
Processo: 1028775-38.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM COMPRAS FRAUDADAS REALIZADAS COM CARTÕES DE TRÊS BANDEIRAS: MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS E VISA, VINCULADAS AO BANCO BRADESCO.

SENTENÇA EXTERNOU A CONVICÇÃO DE QUE HOUVE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR, POR FALTA DE CAUTELA, TENDO EM VISTA QUE, APÓS RECEBER LIGAÇÃO TELEFÔNICA, FORNECEU INFORMAÇÕES

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM COMPRAS FRAUDADAS REALIZADAS COM CARTÕES DE TRÊS BANDEIRAS: MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS E VISA, VINCULADAS AO BANCO BRADESCO.

SENTENÇA EXTERNOU A CONVICÇÃO DE QUE HOUVE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR, POR FALTA DE CAUTELA, TENDO EM VISTA QUE, APÓS RECEBER LIGAÇÃO TELEFÔNICA, FORNECEU INFORMAÇÕES SENSÍVEIS DO SEU CARTÃO BANCÁRIO, POSTERIORMENTE ENTREGUE POR ELE A MOTOBOY QUE COMPARECEU À SUA RESIDÊNCIA.

AVALIAÇÃO DE QUE O AUTOR É CLIENTE DO RÉU HÁ DÉCADAS, QUE AS COMPRAS DESTOAM DO PERFIL MÉDIO DE COMPRAS POR ELE REALIZADAS CONFORME EXTRATOS EXIBIDOS, NÃO TENDO SIDO ENFRENTADA A ALEGAÇÃO DE QUE POR VEZES A AGÊNCIA DISPONIBILIZAVA O SERVIÇO DE COURRIER PARA ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS.

COTEJO DOS HORÁRIOS NA TROCA DE E-MAILS ENTRE O AUTOR E SEU GERENTE, NO MESMO DIA, INDICAM QUE O RÉU TOMOU CONHECIMENTO DA FRAUDE, DO FALSO CANCELAMENTO DOS CARTÕES, BLOQUEIO DO CELULAR DO AUTOR OPERADO PELOS FRAUDADORES, DE MODO A PROVIDENCIAR DE IMEDIATO O EFETIVO CANCELAMENTO DOS MESMOS.

CONCORRÊNCIA DE RESPONSABILIDADES ENTRE O AUTOR E O RÉU COM AFASTAMENTO DO PEDIDO DE DANO MORAL.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM REDISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA.